Tribunal: TJSP
Processo: 2049983-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE POBREZA - EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EXPRESSA, NOS TERMOS DO ART. 5o LXXIV DA CF – DADOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DOS RECORRENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049983-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que são agravantes
LEANDRO SOARES DA SILVA PROETTI e SUSETE SANTANA PROETTI, são
agravados ASSOCIAÇÃO PRÓ MORADIA LIBERDADE e SOUEN E NAHAS
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2049983-36.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: LEANDRO SOARES DA SILVA PROETTI e SUSETE SANTANA
PROETTI
AGRAVADAS: ASSOCIAÇÃO PRÓ MORADIA LIBERDADE E OUTRO
ORIGEM: COMARCA DE DIADEMA 4a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41253
JUSTIÇA
GRATUITA

DECLARAÇÃO
DE
POBREZA - EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
EXPRESSA, NOS TERMOS DO ART. 5o LXXIV DA
CF

DADOS
QUE
NÃO
DEMONSTRAM
A
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DOS RECORRENTES
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO
Agravo de instrumento interposto contra a decisão
reproduzida a fls. 47 que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e
morais, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça aos recorrentes.
Buscam
os
agravantes
a
reforma
do
pronunciamento alegando, em suma, insuficiência de recursos para pagar as custas e
despesas processuais.
Recurso processado com efeito ativo a fls. 66.

É o relatório.

O art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal
estabelece que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita dos que
comprovarem insuficiência de recursos”.

Trata-se de norma fundamental que pressupõe
incapacidade financeira previamente demonstrada.

O artigo 98 do novo Código de Processo Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem
direito à gratuidade da justiça.
Por sua vez, o parágrafo 3o do artigo 99 do mesmo
diploma legal dispõe que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural. Trata-se, porém, de presunção juris tantum, sujeita
a impugnação e prova contrária.

Para conciliar o alcance da legislação em torno do
tema, entendo que prevalece a exigência da norma fundamental, atenuado, porém, o
âmbito de demonstração, em função das finalidades práticas do benefício e para que se
assegure mais adequado acesso à jurisdição.

Para tanto, é de rigor verificação de circunstâncias
pessoais do requerente, profissão, título de moradia, perfil patrimonial e outros
elementos que possam atender aos aspectos fáticos inerentes ao benefício.

No caso em tela, o agravante Leandro exerce
atividade assalariada e apresentou a declaração de imposto de renda (fls. 49/56)
exercício 2019 - com R$ 42.359,76 de rendimentos tributáveis. Possui um imóvel
financiado. A agravante Susete labora na função de assistente de contas a pagar e
apresentou cópia do recibo de salário referente ao mês de outubro/2019 no valor de R$
3.098,90 (fls. 59).
Sendo assim, os elementos trazidos aos autos não
comprovam a alegada insuficiência de recursos para fazer frente às despesas
processuais, pelo que se conclui que os agravantes não fazem jus à concessão do
benefício da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo de
instrumento, revogando-se a liminar concedida a fls. 66.
LUIZ EURICO
RELATOR